Tribunal: TJES
Processo: 0000280-62.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000280-62.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação imposta pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), fixando pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 224 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados, à dosimetria da pena e ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de omissão ou contradição no acórdão recorrido afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, uma vez que o voto condutor analisou de forma clara e fundamentada a autoria e materialidade dos crimes, bem como os critérios da dosimetria da pena.

O acórdão impugnado refuta expressamente a alegação de participação de menor importância, destacando a atuação ativa do embargante na condução do veículo utilizado no crime e na cobertura dos demais agentes, caracterizando coautoria.

A tentativa de rediscussão da matéria apreciada e decidida pela via dos embargos configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se prestando essa via recursal à revisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO

1. Embargos de declaração da defesa não acolhidos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000280-62.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA, KAICK RECLA WERNECK, BRUNO VIEIRA, KARLOS EDUARDO DAMAZIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por KAICK RECLA WERNECK em face do v. Acórdão (id 13018744), que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. RÉUS KAICK E BRUNO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO KARLOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS “ANTECEDENTES”, MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESOS DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. RECURSOS DOS ACUSADOS THIAGO, KAICK E BRUNO DESPROVIDOS. APELO DO ACUSADO KARLOS PROVIDO.

1.
Pedido de absolvição.
Inviável a absolvição dos acusados KAICK e BRUNO pelos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados, autos de apreensão, auto de restituição, auto de constatação e relatório de investigação.

1.1. Igualmente demonstrada a autoria, diante da relevância da palavra das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem os réus, como os autores dos crimes descritos na denúncia, sendo certo que seus depoimentos foram corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, também em Juízo.

1.2. Em relação ao réu KARLOS, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser procedida a sua absolvição, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto a sua participação na prática delitiva.

2.
Dosimetria. Pleito de redução das reprimendas impostas.

2.1. Primeira fase. A vetorial “antecedentes” é maculada, uma vez que os réus KAICK e THIAGO possuem condenações anteriores com trânsito em julgado.

2.2. A baliza “motivos” também merece desvalor em relação ao réu THIAGO, pois o roubo foi praticado, com fim de saldar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta do denunciado.

2.3. O vetor “circunstâncias” deve ser mantido como desfavorável para os réus, em razão do concurso de pessoas, uma vez que, havendo duas qualificadoras do delito de roubo, é plenamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, e a outra para qualificar o crime. Precedente do STJ.

2.4. Terceira fase. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), no delito de roubo qualificado, pois o acusado KAICK participou ativamente do crime sendo ele o condutor do veículo, inclusive, ficou dando cobertura aos demais acusados, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES.

3.
Pedido de realização da detração.

Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de realização da detração penal.

4.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
. Inviável o reconhecimento do direito do réu, de recorrer em liberdade, já que confirmada a culpabilidade, além de terem permanecidos custodiados, durante todo o processo, inexistindo modificação da situação fática.

5. Não é possível a restituição do veículo apreendido, como pretende o denunciado KAICK, pois o automóvel foi utilizado como instrumento do crime, devendo ser mantida a sua perda em favor da União, como efeito da condenação, nos termos do art. 91, inc. II, do CP. Precedente do STJ.

6. Honorários advogado dativo
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor do advogado dativo que assistiu ao réu BRUNO, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

7. Recursos dos acusados THIAGO, KAICH e BRUNO desprovidos; e provido o apelo do réu KARLOS.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000280-62.2023.8.08.0067 , Relator: Des. Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 02/04/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios da omissão e da contradição.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao apontar a existência de autoria e materialidade dos crimes, pelos quais o embargante foi condenado, bem como, que a fase dosimétrica foi corretamente analisada, sendo inviável a fixação das penas no mínimo legal, e reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), com alteração do regime prisional.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 13646455)
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.